Tribunal: STF
Processo: RE 1350204
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 17) opostos em 25.11.2021, em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso da companhia aérea, ora Embargante, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao julgar o caso concreto, decidiu a causa em harmonia com a orientação desta Corte.



    Nas razões dos presentes embargos, sustenta-se, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, porquanto a decisão embargada“fundamentou[-se] exclusivamente no paradigma do RE 636.331/RJ, que tratava unicamente de dano material, entretanto, data venia, deixou de se manifestar sobre o ARE 766.618/SP, onde foi reconhecida a aplicação da Convenção de Montreal em detrimento ao Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a prescrição bienal, em caso que versa exclusivamente sobre dano moral. ” (eDOC 17, p. 5).



    Desse modo, pleiteia-se o provimento dos embargos com efeitos infringentes. 



    O Embargado, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação (eDOC 20). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o art. 1.024, §2º, do CPC, assim preconiza: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Conforme constou da decisão embargada, a instância de origem, ao julgar o caso concreto, decidiu a causa em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalto que, a respeito da questão discutida nestes autos, há diversos julgados de ambas as Turmas desta Corte. Nesse sentido, confiram-se :



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento firmado no julgamento do RE 636.331-RG/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não se aplica ao prazo prescricional da pretensão de indenização por danos morais. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1336056 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03-11-2021 PUBLIC 04-11-2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. RELAÇÕES DE CONSUMO DECORRENTES DE CONTRATOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONFLITO ENTRE LEI E TRATADO. INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO EM CONVENÇÃO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE. ARE 766.618. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. “ (RE 1213708 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 17-09-2019 PUBLIC 18-09-2019) 



    Assim, conforme firme jurisprudência desta Corte sobre o tema, não há qualquer vício a suprir, pois a decisão recorrida foi bem clara, ao dar negar provimento ao recurso interposto pela Embargante, reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 210 ao presente caso. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, já que a omissão alegada pela parte Recorrente não existe.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, §2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente